Tribunal: STF
Processo: SS 5426
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Ceará com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Processo nº 0620105-09.2020.8.06.0000, em cumprimento de decisão exarada no MS nº 0622698-16.2017.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), tendo determinado ao Presidente da Corte a nomeação e a posse de Palmira Peixoto Alves no cargo de Analista Judiciário – Execução de Mandados.
    O requerente narra que a ordem foi deferida no MS nº 0622698-16.2017.8.06.0000, ao fundamento de que a candidata, classificada na sexagésima posição no certame em que disponibilizada 41 (quarenta e uma) vagas, “teria supostamente demonstrado a desistência de candidatos melhor classificados de forma a que sua classificação tenha atingido as vagas disponíveis”.
    Aduz que, muito embora pendente de análise o agravo interposto contra o despacho de inadmissibilidade do recurso extraordinário exarado na origem, Palmira Peixoto Alves ingressou com “pedido de cumprimento provisório do acórdão concessivo da segurança (Processo nº 0620105-09.2020.8.06.0000)”, no qual o Estado do Ceará manifestou-se no sentido da “impossibilidade legal de nomeação e posse antes do trânsito em julgado” e, posteriormente, quanto à “vedação legal ao cumprimento da aludida decisão” em razão das restrições financeiras impostas no período da pandemia de Covid-19.
    Informa que as razões apresentadas pelo Estado do Ceará foram afastadas pela autoridade requerida ao fundamento de que “[o] disposto no art. 2º da Lei Estadual 17.203/2020” não obsta o cumprimento de decisão judicial.
    A parte autora defende que a decisão do TJCE no Processo nº 0620105-09.2020.8.06.0000 constitui interferência do Poder Judiciário em política pública instituída pelo Poder Executivo, “ocasiona[ndo] séria lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica, além de atentar contra a segurança jurídica”.
    Afirma, ainda, que há risco de se multiplicarem decisões no sentido da ordem ora objurgada, e que o Estado do Ceará não dispõe de recursos suficientes para arcar com o adimplemento das obrigações financeiras decorrentes de novas nomeações.
    Insiste no risco à ordem pública e administrativa decorrente da decisão ora questionada, uma vez que a Lei Complementar nº 173/2020, “veda, dentre outras medidas, a contratação de pessoal por todos os entes da federação até 31 de dezembro de 2021”. 
    É o relatório. Decido.
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.
    No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de ação mandamental que impôs ao requerente o dever de nomear candidata aprovada em concurso público, em posição que extrapola o número de vagas previstas no edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.
    Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, e do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tal nomeação, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos. 
    Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.
    Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.
    Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11) o entendimento de que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. 
    Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação. 
    Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação, não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida).
    Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral. 
    Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, à nomeação em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.
    E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20). 
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente